Tribunal: TJMT
Processo: 1065899-68.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065899-68.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANILDO BRAZ DO ROSARIO FILHO - CPF: 831.013.221-20 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1065899-68.2025.8.11.0001.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: ANILDO BRAZ DO ROSARIO FILHO.

Recorrido: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Data do Julgamento virtual:
05 a 07/05/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA ORIGEM DO DÉBITO APRESENTADO NA DEFESA - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - SÚMULA 34 DA TR/MT - AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado, visando àsua apreciação pelo órgão colegiado.

2.

Na relação de consumo, opera-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, o que não importa em desonera o recorrente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

3.

No caso, o agravante limita-se a reiterar argumentos já exaustivamente examinados e rejeitados, tanto na sentença quanto na decisão monocrática, sem trazer fato novo ou fundamento jurídico apto a infirmar a conclusão adotada.

4.

O ponto central da controvérsia reside no fato de que o agravado logrou comprovar, de forma clara e suficiente, a origem e a legitimidade do débito.

5.

Os documentos acostados à contestação evidenciam que o valor negativado, no montante de R$ 344,13, não decorre de suposto cartão de crédito desconhecido, como alega o agravante, mas de parcela inadimplida do contrato de renegociação de dívida nº 24223265.

6.

O referido contrato de renegociação foi celebrado com a finalidade de quitar débito anterior, oriundo da utilização do limite de cheque especial (LIS) vinculado à conta corrente de titularidade do próprio agravante, sob o contrato nº 113000110545.

7.

Mais relevante, contudo, é a circunstância, devidamente comprovada nos autos e não impugnada de forma específica, de que o agravante adimpliu 31 (trinta e uma) das 48 (quarenta e oito) parcelas previstas na renegociação.

8.

Tal conduta revela inequívoco comportamento concludente, incompatível com a alegação de desconhecimento da contratação ou de ocorrência de fraude.
Com efeito, o pagamento reiterado das parcelas por longo período constitui manifestação prática de reconhecimento da relação jurídica, comprometendo a verossimilhança da tese deduzida na petição inicial.

9.

Portanto, resta demonstrada a existência da relação jurídica entre as partes e, por conseguinte, revela-se legítima a cobrança impugnada na petição inicial, em consonância com o entendimento consolidado na Súmula 34 da Turma Recursal de Mato Grosso, segundo a qual:
“A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroborada por outros elementos probatórios, é admissível”.

10.

Desse modo, a inscrição do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes não configurou ato ilícito, mas exercício regular de direito por parte do credor, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, diante da inadimplência de obrigação legítima e reconhecida, na prática, pelo próprio devedor.

11.

Nessa perspectiva, a decisão monocrática não padece de qualquer vício. Ao contrário, aplicou adequadamente o direito aos fatos comprovados nos autos, em consonância com o conjunto probatório e com os princípios da boa-fé objetiva, especialmente no que concerne à vedação do comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

12.

Nesse sentido,
verbis:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO.
RELAÇÃO CONTRATUAL. DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. PROVA. TELAS SISTÊMICAS.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Em ações de inexistência de débito, a comprovação da relação contratual e da legitimidade da dívida pode ser feita por meio de telas sistêmicas e faturas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, como contrato eletrônico e pagamentos regulares via débito automático na conta do consumidor, afastando a alegação de fraude e a responsabilidade da instituição financeira
. 2. Configura litigância de má-fé a conduta da parte que nega a existência de relação jurídica e débito, quando os autos contêm provas robustas, como contrato eletrônico e histórico de pagamentos via débito automático em sua própria conta, evidenciando a alteração da verdade dos fatos com o intuito de obter vantagem indevida.

[...] - (N.U 1022818-66.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 05/12/2025).”

13.

A reiteração, pelo agravante, de tese fragilizada pelas provas constantes dos autos, apenas reforça o acerto da decisão recorrida, a qual deve ser integralmente mantida.

14.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, devendo a súmula do julgamento servir como acórdão.

15.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno o agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

16.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026